Tribunal: TJPA
Processo: 0800054-08.2021.8.14.0138
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800054-08.2021.8.14.0138

APELANTE: JOAO ALVES PIMENTEL, KATIA SOCORRO MELO, MANOEL CESAR MERENCE

APELADO: MANOEL CESAR MERENCE, JOAO ALVES PIMENTEL, KATIA SOCORRO MELO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO/REINTEGRAÇÃO DE POSSE – JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DOS REQUERENTES – PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS – MÉRITO: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 561 DO CPC – TURBAÇÃO/ESBULHO NÃO COMPROVADOS PELA PARTE AUTORA – IMPROCEDÊNCIA – DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURAÇÃO – PEDIDO CONTRAPOSTO -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO EXORDIAL QUE ISOLADAMENTE NÃO ENSEJA APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – NÃO CABIMENTO –
RECURSOS CONHECIDOS – NÃO PROVIDO O INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA E PARCIALMENTE PROVIDO O INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA.

1-Preliminarmente: Justiça gratuita devida à parte autora. Presença dos pressupostos legais ensejadores.

2-Mérito:
conforme se depreende, a controvérsia recursal diz respeito a presença ou não dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela de manutenção de posse ou reintegração de posse, no caso de turbação ou esbulho.

3-No caso específico dos autos, após uma análise detida do conjunto probatório, entende-se ter sido devidamente comprovada a posse anterior dos autores sobre o referido bem, objeto da avença, entretanto, como bem salientado pelo Juízo de 1º grau, não restou demonstrado a turbação praticada pelo requerido, tampouco o esbulho possessório.

4-
A prova documental, como por exemplo, as mencionadas fotos juntadas aos autos, não apresentam qualquer nexo com o fato alegado a fim de demonstrar a turbação ou o esbulho sofrido, salientando que tais fotos não tem o condão de fazer prova da alegada violência contra a posse do imóvel.

5-Ademais, a prova testemunhal produzida na instrução do processo, não elucida os fatos alegados, mesmo tendo os depoimentos testemunhais sido arrolados pela parte autora.

6-Desta feita, diante da não comprovação, por parte da autora, ora apelante, dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela possessória requerida, a sentença ora vergastada não merece reparos, devendo ser mantida nesta parte.

7-Por consequência lógica, ausente qualquer ato ilícito perpetrado pelo requerido capaz de ensejar a reparação civil almejada pelos autores, de modo que o indeferimento do pedido de condenação ao pagamento de danos morais é medida que se impõe, não merecendo reparos também a sentença nesta parte.

8-Em relação ao pedido contraposto de aplicação de multa por litigância de má-fé por parte dos autores, observa-se que
a referida pena não se aplica à parte que ingressa em juízo para pedir prestação jurisdicional ainda que improcedente, uma vez que a Constituição Federal assegura o direito de ação, no caso exercido, sem abusividade.

9-No que concerne ao ônus sucumbencial,
observa-se que a demanda fora julgada totalmente improcedente, tendo a parte autora, portanto, decaído em todos os seus pedidos. Ressalta-se que o fato de o Juízo ter indeferido um pedido acessório da requerida não enseja por si só a sucumbência acima referida, no máximo, implica numa sucumbência mínima, e nesse sentido, necessário se faz aplicar o disposto no art. 86, parágrafo único do CPC, devendo a parte autora arcar na integralidade com o ônus de sucumbência, até mesmo porque foi a requerente quem deu causa à demanda.

10-Recurso conhecidos, não provido o interposto pela parte autora e parcialmente provido o interposto pelo requerido, para afastar sua condenação ao pagamento de honorários, determinando que a parte autora arque na integralidade com ônus sucumbencial fixado em sentença, nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC, respeitada a concessão de justiça gratuita em favor dos requerentes.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, tendo como ora apelantes/apelados KÁTIA SOCORRO MELO E JOÃO ALVES PIMENTEL e ora apelado/apelante MANOEL CESAR MERENCE.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DOS RECURSOS, NEGAR PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELA PARTE REQUERIDA, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
KÁTIA SOCORRO MELO, JOÃO ALVES PIMENTEL E MANOEL CESAR MERENCE
inconformados com a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Anapú/Pa, que nos autos da
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, julgou improcedente a demanda, diante da não comprovação da turbação nem esbulho da posse do imóvel em litígio, bem como indeferiu o pedido contraposto de aplicação de multa por litigância de má-fé formulado pela parte requerida, condenando os requerentes ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, tornando suspensa sua exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita, condenando ainda os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) do valor pretendido do pedido contraposto.

Os autores KÁTIA SOCORRO MELO E JOÃO ALVES PIMENTEL ajuizaram a ação acima mencionada,
aduzindo que foram esbulhados da casa localizada na latitude 03°06’09,8” X longitude 51º43’28,5” W, na data de 06 de setembro de 2020 por volta das 9h pelos requeridos, razão pela qual pugnaram pela manutenção/ reintegração da posse do referido imóvel em litígio.

O feito seguiu regular tramitação até a prolatação da sentença (ID Nº. 8660467) que julgou improcedente a ação.

Inconformados, os autores
KÁTIA SOCORRO MELO E JOÃO ALVES PIMENTEL
interpuseram recurso de apelação (ID NºS 8660474/8660487), salientando a posse injusta e precária da parte requerida, obtida por meio de abuso de confiança, que passaram a ocupar não só o terreno dos recorrentes, mas também a sua casa, tendo os invasores se recusado a sair do imóvel, fato que ensejou a posse precária e injusta.

Ressaltam que o requerido nunca teve a posse da propriedade, tendo se aproveitado da situação para tomar para si o que não lhe pertence.

Por fim, requerem o provimento do recurso a fim de julgar a demanda totalmente procedente, com a reintegração da posse da área em litígio e a condenação do requerido ao pagamento de danos morais no valor não inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como aos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios na proporção de 20% (vinte por cento).

Também inconformado, o requerido
MANOEL CESAR MERÊNCIO DA SILVA
interpôs recurso de apelação (ID Nº. 8660478) se insurgindo contra o indeferimento do pedido de aplicação de litigância de má-fé por parte do requerente e a concessão da justiça gratuita, bem como a condenação ao pagamento de honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) do valor pretendido no pedido contraposto.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 8660493), o requerido refuta os argumentos dos autores, pugnando pela manutenção da sentença de improcedência.

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça afirmou não possuir interesse que justifique sua intervenção, salientando que o presente feito não envolve litígio coletivo pela posse de terra rural (ID Nº. 13487766).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto
.

Prima facie, cumpre esclarecer que os referidos recursos serão apreciados em conjunto.

Em relação à concessão de justiça gratuita em favor dos autores, observa-se que o Juízo de 1º grau concedeu a benesse em decisão de ID Nº 8660284, sem que a parte requerida se insurgisse por meio do competente recurso, deixando precluir tal matéria.

Ademais, em sede da sentença guerreada, novamente o Juízo “a quo” ao se manifestar sobre a impugnação à concessão da justiça gratuita foi claro ao afirmar que o requerido não demonstrou a possibilidade financeira dos requerentes de arcar com as custas e honorários, de modo que a teor do art. 99, §2º do CPC, existindo os pressupostos legais autorizadores para concessão, escorreito se mostra o deferimento da justiça gratuita e a consequente rejeição da impugnação, fazendo os requerentes, portanto, jus à referida benesse, nos termos do art. 98 do CPC.

MÉRITO

Conforme se depreende, a controvérsia recursal diz respeito a presença ou não dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela de manutenção de posse ou reintegração de posse, no caso de turbação ou esbulho.

Nos termos dos arts. 561 e 562 do CPC, cabe ao autor da ação possessória provar a sua posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação dessa posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou sua perda, na ação de reintegração.

Sobre o tema, leciona Ernane Fidélis dos Santos:

"Ao promover ação com pedido de proteção possessória, o autor, além dos requisitos comuns do art. 282, deverá alegar a sua posse, a turbação com a continuação da posse, ou o esbulho com sua perda (art. 927, I,II,IV). Ao autor incumbe provar, integralmente, o que alega, isto é, a posse e o molestamento da posse. Não o fazendo, a proteção possessória não lhe será concedida"
(Manual de Direito Processual Civil, vol. 3, São Paulo: RT, 8ª ed., p.47).

Por sua vez, o art. 1.196 do CC considera possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade. Referido dispositivo adota a teoria objetiva de Ihering, segundo a qual a posse constitui a exteriorização ou visibilidade do domínio.

Caio Mário da Silva Pereira, sobre os pressupostos da ação de reintegração de posse, leciona:

"São requisitos do 'interdito recuperandae' a existência da posse e seu titular, e o esbulho cometido pelo réu, privando aquele, arbitrariamente, da coisa ou do direito (violência, clandestinidade ou precariedade). Exclui-se da caracterização do esbulho a privação da coisa por justa causa"
(Instituições de Direito Civil, v. IV, 1998, p. 54).

Oportuno salientar, que para solução de demanda dessa natureza, questões relativas ao domínio não tem relevância, como a afirmada aquisição do imóvel objeto do litígio pelo requerido, ora apelante, por meio de contrato de compra e venda.

No caso específico dos autos, após uma análise detida do conjunto probatório, entende-se ter sido devidamente comprovada a posse anterior dos autores sobre o referido bem, objeto da avença, entretanto, como bem salientado pelo Juízo de 1º grau, não restou demonstrado a turbação praticada pelo requerido, tampouco o esbulho possessório.

A prova documental, como por exemplo, as mencionadas fotos juntadas aos autos, não apresentam qualquer nexo com o fato alegado a fim de demonstrar a turbação ou o esbulho sofrido, salientando que tais fotos não tem o condão de fazer prova da alegada violência contra a posse do imóvel.

Ademais, a prova testemunhal produzida na instrução do processo, não elucida os fatos alegados, mesmo tendo os depoimentos testemunhais sido arrolados pela parte autora.

Em relação ao conceito de esbulho, podemos dizer que esse é mais grave do que o que acontece na turbação, pois
“o possuidor é injustamente privado de sua posse”
(RODRIGUES, 2007, p. 61).

No entendimento de Maria Helena Diniz (2015, p. 950) esbulho é:

[...] O ato pelo qual o possuidor se vê despojado da posse injustamente, por violência ou precariedade. Por exemplo, estranho que invade casa deixada por inquilino, comodatário que não devolve a coisa emprestada findo o contrato (...) o possuidor poderá então intentar ação de reintegração de posse.

Para Venosa (2015, p. 146), o
“esbulho existe quando o possuidor fica injustamente privado da posse. Não é necessário que o desapossamento decorra de violência. Nesse caso, o possuidor está totalmente despojado do poder de exercício de fato sobre a coisa”
.

Nessa linha de raciocínio, entende-se, para que ocorra o esbulho, o simples incômodo ou a perturbação não é suficiente, sendo imperioso que a agressão seja de tamanha grandeza que o possuidor perca aquele bem antes possuído, o que não ocorreu no presente caso.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência Pátria, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARTIGO 561 DO CPC - ÔNUS DA PROVA - PARTE AUTORA - REQUISITOS LEGAIS - POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARTIGO 561 DO CPC - ÔNUS DA PROVA - PARTE AUTORA - REQUISITOS LEGAIS - POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - RECURSO NÃO PROVIDO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARTIGO 561 DO CPC - ÔNUS DA PROVA - PARTE AUTORA - REQUISITOS LEGAIS - POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE -- ARTIGO 561 DO CPC - ÔNUS DA PROVA - PARTE AUTORA - REQUISITOS LEGAIS - POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - RECURSO NÃO PROVIDO -
Na ação possessória incumbe à parte autora provar os fatos constitutivos do direito alegado, ou seja, a posse anterior, o esbulho e sua data, bem como a perda da posse para a parte requerida, nos termos do artigo 561 do CPC - Deixando de comprovar a posse anterior, deve ser julgada improcedente a pretensão inicial - Recurso não provido.
Sentença mantida. (TJ-MG - AC: 10000212067409001 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 26/10/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA - ESBULHO - AUSÊNCIA.
Ausente comprovação de que a parte requerente detinha a posse regular da laje e que houve prática de esbulho pelo réu, não estão preenchidos os requisitos legais para a procedência do pedido de reintegração de posse.
(TJ-MG - AC: 10000210442729001 MG, Relator: Marco Aurélio Ferrara Marcolino (JD Convocado), Data de Julgamento: 30/09/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/10/2021)

EMENTA- AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA. 1.
O requisito da posse anterior é condição sine qua para a procedência do pedido de reintegração. 2. Não há como reconhecer, em favor do autor, posse anterior sobre área ocupada pelo réu há pelo menos oito anos da propositura da ação. 3. Apelação conhecida e desprovida.
Unanimidade. (TJ-MA - AC: 00112408520158100040 MA 0473542017, Relator: PAULO SRGIO VELTEN PEREIRA, Data de Julgamento: 14/05/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL)

Desta feita, diante da não comprovação, por parte da autora, ora apelante, dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela possessória requerida, a sentença ora vergastada não merece reparos, devendo ser integralmente mantida.

Por consequência lógica, ausente qualquer ato ilícito perpetrado pelo requerido capaz de ensejar a reparação civil almejada pelos autores, de modo que o indeferimento do pedido de condenação ao pagamento de danos morais é medida que se impõe, não merecendo reparos também a sentença nesta parte.

Em relação ao pedido contraposto de aplicação de multa por litigância de má-fé por parte dos autores, observa-se que
a referida pena não se aplica à parte que ingressa em juízo para pedir prestação jurisdicional ainda que improcedente, uma vez que a Constituição Federal assegura o direito de ação, no caso exercido, sem abusividade.

Acerca do tema, ensinam Theotônio Negrão e José Roberto Gouvêa:

“Na litigância temerária, a má-fé não se presume, mas exige prova satisfatória, não só de sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa a compensar.”

(
In
Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor
. Saraiva, 34ª ed., p. 120)

Com efeito, a posição perfilhada pela Colenda 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, é no sentido de que a improcedência da pretensão reparatória, não enseja, por si só, a aplicação de multa por litigância de má-fé.

No caso em exame, em que pese a improcedência da demanda, não se vislumbra a ocorrência das hipóteses previstas no citado art. 80 do CPC, razão pela qual entende-se, nesta parte, pela manutenção da sentença, isto é, pelo indeferimento do pedido de aplicação da multa por litigância de má-fé.

No que concerne ao ônus sucumbencial,
cabe destacar que a condenação em honorários sucumbenciais e despesas processuais é balizada por dois princípios: o da
sucumbência
e o da
causalidade
.

O
princípio
da
sucumbência
consiste em atribuir à parte vencida na causa a responsabilidade por todos os gastos do processo. Assenta-se na ideia fundamental de que o processo não deve redundar em prejuízo da parte vencedora, sendo a responsabilidade financeira decorrente da
sucumbência
objetiva, bastando, para a sua incidência, apenas o resultado negativo da solução da causa, em relação à parte.

Ocorre que esse
princípio
, por si só, não é suficiente para resolver com segurança todas as situações do cotidiano jurídico. Por esse motivo, em alguns casos, há de se considerar também, na fixação das custas processuais e dos honorários advocatícios, o
princípio
da
causalidade
, segundo ensina ALEXANDRE FREITAS CÂMARA:

“Deve-se considerar que é responsável pelas despesas processuais aquele que tiver dado causa à instauração do processo.
” (Lições de direito processual civil. Vol. I. 9ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. p. 158).

No caso em tela, observa-se que a demanda fora julgada totalmente improcedente, tendo a parte autora, portanto, decaído em todos os seus pedidos. Ressalta-se que o fato de o Juízo ter indeferido um pedido acessório da requerida não enseja por si só a sucumbência acima referida, no máximo, implica numa sucumbência mínima, e nesse sentido, necessário se faz aplicar o disposto no art. 86, parágrafo único do CPC, devendo a parte autora arcar na integralidade com o ônus de sucumbência, até mesmo porque foi a requerente quem deu causa à demanda.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE - SUCUMBÊNCIA MÍNIMA - HONORÁRIOS. - Nos termos do art. 86, parágrafo único do novo Código de Processo Civil
"Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários." - Assim, verificada a sucumbência mínima dos requeridos, deverá o autor suportar a integralidade dos ônus sucumbenciais.
(TJ-MG - AC: 10000211676630001 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 30/09/2021, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/10/2021)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DECAIMENTO MÍNIMO DO AGRAVADO. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
O juízo concernente à distribuição dos ônus sucumbenciais exige ponderação entre a extensão do pedido inicial e o sucesso obtido na demanda. No caso, o decaimento mínimo do autor não justifica a fixação de verba sucumbencial em favor dos procuradores da construtora, ora recorrente, devendo esta responder, por inteiro, pelas custas e pelos honorários, nos termos do que dispõe o art. 86, parágrafo único, do CPC/2015.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1939725 RJ 2021/0156878-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2021)

Desta feita, a sentença ora vergastada merece parcial reforma, tão somente para afastar a condenação do requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais, devendo a parte autora arcar na integralidade com o ônus sucumbencial aplicado, nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC, respeitada a concessão da justiça gratuita em favor dos requerentes.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS, NEGO-LHE PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELO REQUERIDO
,
reformando em parte a sentença vergastada apenas para afastar a condenação do requerido ao pagamento de honorários, determinando que a parte autora arque na integralidade com ônus sucumbencial fixado em sentença, nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC, respeitada a concessão de justiça gratuita em favor dos requerentes.

Mantém-se os demais termos da
sentença guerreada, que julgou improcedente o pedido possessório, diante do não preenchimento dos requisitos ensejadores.

É COMO VOTO.

Belém, 29/06/2023